Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra Acórdão que julgou irregulares contas especiais do embargante e imputou-lhe débitos solidários e multa individual em razão de prejuízos por eles causados aos Correios, em 2013, mediante autorizações irregulares de procedimentos médicos e fraudes nos serviços do CorreioSaúde oferecidos na Diretoria Regional do Maranhão  DR/MA, conforme apurado em processo de sindicância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos por José de Lima Brandão, ex-funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, contra o Acórdão 3193/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e as de outros responsáveis, imputou-lhes débitos solidários e aplicou-lhes multas individuais em razão de prejuízos causados à ECT por autorizações irregulares de procedimentos médicos e por fraudes nos serviços do CorreioSaúde oferecidos na Diretoria Regional do Maranhão, conforme apurado em processo de sindicância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar ao embargante cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.